Tribunal: STF
Processo: Rcl 80837
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcelo Fernandes Moreira, contra ato do Juiz de Direito da Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas do Estado do Rio Grande do Norte, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “(...) em 14 de janeiro de 2025, nos autos de nº 0800103- 70.2025.8.20.5108, atendendo à representação do Ministério Público, o juízo da 1ª Vara da Comarca de Pau dos Ferros decretou a prisão preventiva do ora acusado, bem como de João Flávio Fernandes de Queiroz, além de ter determinado medidas cautelares como o afastamento de sigilo bancário e a indisponibilidade de bens dos investigados (ID nº 140010129 daqueles autos). 



    Posteriormente, foi autorizada também a quebra do sigilo dos aparelhos telefônicos apreendidos (ID nº 142108429).



     Todavia, apesar das medidas invasivas e da formação do acervo probatório que subsidiou a denúncia oferecida pelo Parquet, a defesa técnica do acusado ainda não teve acesso integral a elementos cruciais da investigação. 



    Em especial, permanece sem o devido conhecimento do conteúdo completo dos Relatórios de Missão Policial nº 9196/2024 (ID 142039884 - pág. 7/8) e nº 795/2025 (ID 142039882 - pág. 2), ambos constantes dos autos cautelares nº 0800103- 70.2025.8.20.5108, bem como do Relatório de Missão Policial nº 1228/2025 (ID 142129070 - pág. 08 dos autos de prisão em flagrante nº 0800753-96.2025.8.20.5600) (grifos do autor)



    Sublinha o o direito do Reclamante de obter seu acesso a todas as provas da investigação que subsidiaram a ação penal nº 0800668-34.2025.8.20.5108 e nº 0800103-70.2025.8.20.5108.- Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Natal-RN.



    Ao final, requer:



    “a) O recebimento da presente reclamação constitucional; 



    b) Diante da manifesta plausibilidade jurídica do direito invocado e da urgência que o caso requer, requer-se o deferimento de medida LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, com fundamento do art. 158 e 161 do RISTF e do Artigo 989, inciso II do CPC para determinar imediata revogação do ato judicial do recebimento de denúncia, por cerceamento de defesa e patente falta do pressuposto processual esculpido no art. 395, inciso III do CPP; 



    c) Como pedido alternativo, caso o pleito da alínea anterior não seja deferido, requer-se o deferimento de MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS determinando a imediata revogação do prazo para apresentação de resposta a acusação, pois não há como exercer o direito do contraditório e da ampla defesa, até que a Defesa Técnica tenha acesso a todas as mídias mencionadas na denúncia, que resultou na ação penal , bem como os demais elementos probatórios, constantes nos autos principais e respectivos apensos, especialmente aqueles relacionados às interceptações telefônicas, extrações de dados de dispositivos móveis e mídias eletrônicas apreendidas, assegurando-se o respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, da paridade de armas e da celeridade processual, nos termos do art. 5º, incisos LV e LXXVIII, da Constituição Federal, além da observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, e que seja restabelecido prazo para Defesa Prévia disposto o art. 2º, I, do Decreto-Lei n.º 201/67, por restar comprovado o prejuízo para a defesa, uma vez que nenhum dos réus nunca teve acesso aos elementos de prova da denúncia; 



    d) A notificação da autoridade Reclamada para prestar informações; 



    e) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação; f) No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida e acolhendo todos os requerimentos elencados acima.”



    É a síntese do necessário. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir a autoridade reclamada.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente